Tribunal: STJ
Processo: 2200610-13.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900810 - SP(2025/0117424-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JOSE BENEDITO GUERRA MAIA
AGRAVANTE
: DIRCE DE OLIVEIRA MAIA
ADVOGADOS
: MATHEUS INACIO DE CARVALHO - SP248577
JOSE ARNALDO VIANNA CIONE FILHO - SP160976
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: MARCIO KOJI OYA - SP165374
MÁRCIO YOSHIHARU HIRATSUKA - SP169290
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. PERÍCIA REALIZADA
EM OUTRO PROCESSO ENTRE AS MESMAS PARTES. LAUDO DE AVALIAÇÃO A
RESPEITO DOS MESMOS IMÓVEIS. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
24/02/2026
02/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54646851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/03/2026 17:46:54
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 13262a41-5572-4767-9c3e-7ff25c20241a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900810 - SP(2025/0117424-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JOSE BENEDITO GUERRA MAIA
AGRAVANTE
: DIRCE DE OLIVEIRA MAIA
ADVOGADOS
: MATHEUS INACIO DE CARVALHO - SP248577
JOSE ARNALDO VIANNA CIONE FILHO - SP160976
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: MARCIO KOJI OYA - SP165374
MÁRCIO YOSHIHARU HIRATSUKA - SP169290
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. PERÍCIA REALIZADA
EM OUTRO PROCESSO ENTRE AS MESMAS PARTES. LAUDO DE AVALIAÇÃO A
RESPEITO DOS MESMOS IMÓVEIS. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOSÉ BENEDITO GUERRA MAIA
e DIRCE DE OLIVEIRA MAIA contra a decisão mediante a qual neguei provimento a
seu agravo em recurso especial.
O acórdão recorrido tem a seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial. Decisão que
acolheu o pedido de utilização de laudo pericial de avaliação realizado em outros
autos como prova emprestada. Recurso dos executados – Descabimento – Juízo
de primeiro grau que deu pleno atendimento ao contraditório, nos termos do
do CPC – Inexistência de óbice formal para o aproveitamento da prova
art. 372
emprestada – Agravantes que são partes em ambos os processos – Laudo de
avaliação que se refere aos mesmos imóveis - Cumprimento aos princípios da
celeridade e economia processual que beneficiam, notadamente os próprios
executados agravantes diante do valor considerável da despesa processual - A
interposição de Recurso Especial não impede a eficácia imediata da decisão
impugnada, sendo que não há qualquer notícia acerca de decisão judicial de
concessão de efeito suspensivo – Inteligência do
do CPC – O fato de
art. 995
haver Recurso Especial pendente de julgamento nos autos executórios em que o
laudo foi primeiramente homologado não impede a utilização do mesmo parecer
técnico como prova emprestada, vez que naqueles autos se discute a necessidade
de nova avaliação do bem, matéria diversa da tratada nesse recurso –
Circunstância, ademais, que não impede os agravantes de discutirem o valor do
Documento eletrônico VDA54216351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:28
Código de Controle do Documento: 7f932d1e-c811-4d00-8178-92a548e850d5

imóveis nos autos de origem – Precedentes do C. STJ, deste E. Tribunal de
Justiça e desta C. Câmara – Decisão mantida – Recurso não provido.
Os agravantes alegam que o acórdão recorrido é omisso e sustentam ser
inaplicável a
Argumentam que há dúvidas quanto à prova emprestada e
Súmula 7/STJ.
que os dispositivos tidos por violados asseguram o direito à nova prova pericial.
Em sua impugnação, BANCO BRADESCO S.A. afirma que as premissas do
acórdão recorrido estão em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça. Entende não haver violação de lei federal e que se aplica ao caso a
Súmula 7/STJ.
É o relatório.
VOTO
O agravo não prospera.
Com efeito, o acórdão recorrido se manifestou de forma suficiente e
motivada sobre o tema em discussão nos autos. Ademais, não está o órgão julgador
obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos apontados pelas partes, a fim de
expressar o seu convencimento. No caso em exame, o pronunciamento acerca dos
fatos controvertidos, a que está o magistrado obrigado, encontra-se objetivamente
fixado nas razões do acórdão recorrido. Afasto, pois, a alegada violação do art. 1022
do CPC.
Quanto ao mais, verifico que o recurso especial não dispensa o reexame de
prova. Os agravante afirmam a necessidade de complementação do laudo pericial,
pois não seria possível a utilização de avaliação judicial do mesmo bem imóvel feita em
outro processo. A respeito dessa premissa fática, porém, confira-se o seguinte trecho
do acórdão recorrido (fl. 113):
É indiscutível que a prova pericial é o meio de prova mais complexo, demorado e
caro de todo o sistema probatório, de forma que o seu deferimento deve ser
reservado somente para as hipóteses em que se faça indispensável contar com o
auxílio de um expert.
(...)
Na presente hipótese, observa-se que os agravantes figuram no polo passivo de
ambos os processos executórios (no 0001066-22.2015.8.26.0444 (originais) e no
1000865-71.2019.8.26.0444) e que o laudo de avaliação se refere aos mesmos
imóveis.
Infere-se, ainda, que o i. Magistrado de primeiro grau observou o contraditório, eis
que houve determinação às fls.
para as partes se manifestarem sobre o
3613/3614
laudo de avaliação adunado às fls.
elaborado nos autos no 1000865-
3561/3611,
71.2019.8.26.0444.
Portanto, uma vez respeitado o princípio do contraditório não há qualquer óbice de
natureza formal à admissão da prova, além do que se mostra oportuna a iniciativa,
por representar menos gravosidade, especialmente aos próprios agravantes, que
assim deixam de responder por despesa processual de valor considerável.
Documento eletrônico VDA54216351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:28
Código de Controle do Documento: 7f932d1e-c811-4d00-8178-92a548e850d5

Importante mencionar, ainda, que o laudo pericial foi elaborado em janeiro de
2023, de modo que a avaliação se mostra contemporânea à decisão objurgada.
Nesses termos, admitir a necessidade de produção de nova prova pericial,
como pretendem os agravantes, é inviável em recurso especial, dado o disposto na
Súmula 7 do STJ.
Ademais, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência
desta Corte, que admite a prova emprestada desde que respeitado o contraditório.
Confiram-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS. CONTA-CORRENTE. ABERTURA DE
CRÉDITO FIXO. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA
EMPRESTADA.
POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ÔNUS
PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. A vedação à decisão surpresa não significa que o julgador deve consultar as
partes antes da cada solução dada às controvérsias apresentadas, especialmente
quando já lhes foi dada oportunidade para apresentar manifestação, tendo se
estabelecido o contraditório. Precedentes.
2. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal local no sentido de que foram
garantidos o contraditório e ampla defesa na espécie demandaria o revolvimento
do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso especial
ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
3. O Superior Tribunal de origem entende que é válida a prova emprestada quando
observados o contraditório e a ampla defesa. 4. Agravo interno não provido. (AgInt
no AR Esp n.
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
2.506.696/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
16/9/2024,
18/9/2024.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIAS
NÃO
IMPUGNADAS.
PRECLUSÃO.
PROVA
EMPRESTADA. IDENTIDADE DE PARTES. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO.
REQUISITO ESSENCIAL. ADMISSIBILIDADE DA PROVA. REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A ausência de impugnação, no
agravo interno, de capítulo autônomo
independente da decisão monocrática
e/ou
do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial -
(...) acarreta a preclusão da matéria não impugnada (...)" (EREsp n. 1.424.404/SP,
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe
20/10/2021,
.
17/11/2021)
2. O entendimento desta Corte Superior é pela admissibilidade da prova
emprestada, mesmo nos processos em que não tenham figurado partes idênticas,
ou seja, ainda que a parte não tenha tido a oportunidade de participar de sua
produção, desde que observado o devido contraditório.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AR Esp n. 2.165.772/SP,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe
13/5/2024,
de
)
16/5/2024.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54216351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:28
Código de Controle do Documento: 7f932d1e-c811-4d00-8178-92a548e850d5

É como voto.
Documento eletrônico VDA54216351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:28
Código de Controle do Documento: 7f932d1e-c811-4d00-8178-92a548e850d5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.900.810 / SP
Número Registro: 2025/0117424-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010662220158260444 10662220158260444 22006101320248260000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE BENEDITO GUERRA MAIA
AGRAVANTE : DIRCE DE OLIVEIRA MAIA
ADVOGADOS : MATHEUS INACIO DE CARVALHO - SP248577
JOSE ARNALDO VIANNA CIONE FILHO - SP160976
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : MARCIO KOJI OYA - SP165374
MÁRCIO YOSHIHARU HIRATSUKA - SP169290
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE BENEDITO GUERRA MAIA
AGRAVANTE : DIRCE DE OLIVEIRA MAIA
ADVOGADOS : MATHEUS INACIO DE CARVALHO - SP248577
JOSE ARNALDO VIANNA CIONE FILHO - SP160976
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : MARCIO KOJI OYA - SP165374
Documento eletrônico VDA54622941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:19:47
Código de Controle do Documento: e0d6574a-94e7-406f-b759-4c554a14a30a

MÁRCIO YOSHIHARU HIRATSUKA - SP169290
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco
Buzzi. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:19:47
Código de Controle do Documento: e0d6574a-94e7-406f-b759-4c554a14a30a